Tribunal: TJPA
Processo: 0807550-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807550-07.2023.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRECLUSÃO DA NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Gabriel Pereira de Carvalho visando, em preliminar, a declaração de nulidade do processo por ausência de justa causa, sob o argumento de que a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal, nos termos do art. 244 do CPP, implicando ilicitude das provas e, por conseguinte, sua absolvição com base no art. 386, II, do CPP. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, afastando a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial em razão da ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal; (ii) analisar se há insuficiência probatória capaz de ensejar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A nulidade arguida pela defesa, referente à suposta ausência de justa causa para a busca pessoal, não foi suscitada no momento oportuno – fase das alegações finais – configurando preclusão consumativa, conforme disposto no art. 571, II, do CPP.

04.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, afasta o acolhimento de nulidade arguida tardiamente, sob pena de configurar "nulidade de algibeira", em violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

05.

A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita, uma vez que os agentes presenciaram o réu comercializando entorpecentes em via pública, o que autoriza a medida nos termos do art. 244 do CPP.

06. A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a natureza e potencialidade tóxica da substância apreendida (“cocaína”).

07.

A autoria foi confirmada por meio de depoimentos judiciais firmes e harmônicos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, corroborados pela confissão do acusado em juízo quanto à destinação comercial da droga.

08.

As provas reunidas demonstram de forma segura a prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A nulidade da busca pessoal não arguida nas alegações finais é atingida pela preclusão consumativa, nos termos do art. 571, II, do CPP”.

02. “A fundada suspeita legitimadora da busca pessoal pode decorrer da observação direta da prática de crime pelos policiais”

03. “A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar em provas materiais e testemunhais consistentes, inclusive nos depoimentos policiais colhidos sob contraditório”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput; 244; 386, II e VII; 571, II. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.
TJPA, Ap. Crim. nº 0002403-80.2017.8.14.0033, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 03.02.2025.
TJPA, Ap. Crim. nº 0811704-39.2021.8.14.0401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO
,

por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 16/04/2023, por volta de 09h50min, policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo Bairro da Cremação, quando ao transitarem pela Av. Generalíssimo

Deodoro, no perímetro compreendido entre a avenida Fernando Guilhon e a rua São Miguel, avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Gabriel Pereira de Carvalho, ora acusado e Cláudio Jovino Teixeira Ramos em uma negociação de drogas ilícitas. Diante disso, os agentes públicos fizeram a abordagem.

De acordo com o Ministério Público, durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse de Cláudio Jovino Ramos uma “peteca”, contendo substância petrificada, semelhante à droga conhecida como “oxi”, a qual foi adquirida pelo denunciado pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Por sua vez, foram apreendidas com o acusado Gabriel Pereira de Carvalho, outras 13 (treze) “petecas” de “oxi”.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas foram apreendidas e o acusado conduzido até a Seccional Urbana de São Brás. Ouvido no inquérito policial, Cláudio Jovino declarou que é viciado em drogas e quando estava adquirindo entorpecentes do acusado, pelo valor de dez reais, foi abordado pelos policiais militares.

O acusado ao ser interrogado em sede policial, assumiu que estava na posse das substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia militar, bem como, confessou que vendeu uma “peteca” de “oxi” para o usuário pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a reprimenda a ele imposta substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de

nulidade do processo criminal, diante da ausência de justa causa, alegando que os policiais militares que o prenderem em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, não possuíam fundadas razões para efetuar a busca pessoal, violando o que dispõe o art. 244, do CPP. Por tais motivos, entende que as provas utilizadas nos autos são nulas, também, ante a violação do art. 157,
caput
, do Código de Processo Penal, devendo, ao final, ser absolvido com fundamento no art. 386, II, do CPP.

No
mérito
, postula por sua absolvição com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois argumenta que as provas existentes nos autos da ação penal, são insuficientes para sustentar a condenação a ele imposta pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, ante a preclusão da tese defensiva que diz respeito ao pedido de declaração de nulidade do processo. No entanto, caso esse não seja o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, opina a 14ª Procuradora de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

Requer o apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo criminal,
alegando, ausência de justa causa, afirmando, nesse ponto, que os policiais militares que o prenderem em flagrante pelo crime disposto no
caput
do art. 33, da Lei de Drogas, não possuíam fundadas razões para efetuar a busca pessoal, violando o que dispõe o art. 244, do CPP. Logo, entende que as provas utilizadas nos autos deve ser anuladas ante infringência ao art. 157,
caput
, do CPP, pelo que, também, entende deve ser absolvido com fundamento no art. 386, II, do CPP.

No entanto, adianto, desde já que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Com efeito, é sabido que o momento adequado para a alegação de nulidades ocorridas no transcorrer do processo criminal e, para que elas possam ser acolhidas em sede de recurso de apelação criminal, é o das alegações finais apresentadas pela defesa, o que, seguramente, não é o caso dos autos.

Na espécie, analisando detidamente os memoriais finais apresentados pela Defensoria Pública do Estado (ID 24963708, fl.140/145), constata-se que a representante legal do acusado, requereu ao juízo
a quo
na oportunidade:
a fixação da pena-base no mínimo legal disposto para o crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e a aplicação da causa especial de diminuição de pena
,
ex vi
do art. 33, §4, da legislação infraconstitucional mencionada alhures, não havendo, portanto, qualquer alusão ou manifestação que trate da suposta nulidade invocada apenas e tão somente em recurso apresentado a esta corte superior.

Em tempo, aliás, registre-se que o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ao sentenciar Gabriel Pereira de Carvalho, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa e, ao final do
decisum
condenatório, reduziu a pena a ele imposta na fração de 2/3 (dois terços) ante a incidência do tráfico privilegiado, tornando a pena de forma definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Desta forma, considerando que a defesa do acusado, ora apelante, não se manifestou no momento oportuno e adequado quanto a existência de eventual nulidade do procedimento adotado pelos policiais militares que o prenderam em flagrante, ou seja, em alegações finais, entendo que

a irresignação ventilada apenas em razões recursais, resta alcançada pelo instituto da preclusão consumativa, conforme dispõe o art. 571, inciso II, do legislação penal instrumental.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO.

PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado contra a validade de busca pessoal e a consequente produção de provas, com a alegação de que a diligência policial teria sido realizada sem fundada suspeita, violando os direitos à intimidade e à vida privada previstos no art. 5º, X, da CF/1988. A defesa alega, ainda, nulidade da prova colhida por ausência de motivação adequada da busca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (
i) verificar se a busca pessoal realizada contra o paciente estava devidamente fundamentada em uma fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) examinar se a nulidade da prova poderia ser alegada pela defesa em fase posterior do processo, diante da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do CPP autoriza a realização de busca pessoal apenas quando houver fundada suspeita de que o agente esteja portando armas, objetos ilícitos ou papéis que constituam corpo de delito. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que intuições subjetivas e impressões pessoais dos policiais não preenchem o requisito de "fundada suspeita".

4. No entanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, foi suscitada apenas nas alegações finais, o que caracteriza preclusão temporal.

Conforme jurisprudência pacificada desta Corte, nulidades relativas, como a ora discutida, devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 5. Ademais, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 890.927/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.).

Ademais, deve ser destacado que a dinâmica em que ocorreram os fatos tidos como criminosos, demonstram, claramente, que a busca pessoal efetuada no apelante por policiais militares

era necessária, pois havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse cometendo algum tipo de delito, tendo os agentes de segurança pública

cumprido rigorosamente o que dispõe o art. 244
[1]
, do CPP,

pois, presenciaram o acusado Gabriel Pereira de Carvalho negociando e efetivamente comercializando substâncias entorpecentes sendo, logo em seguida, abordado e preso em flagrante pela polícia militar do Estado do Pará.

Nesse sentido, mais uma vez, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARMENTE, NULIDADE DA PROVA MATERIAL COLHIDA, POR ILICITUDE DO MEIO DE OBTENÇÃO DA MESMA, JÁ QUE A BUSCA E APREENSÃO TERIA SIDO REALIZADA DURANTE A MADRUGADA, SEM ORDEM JUDICIAL
. A busca e apreensão sem ordem judicial é legal no caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo.
A fundada suspeita observada pelos policiais autoriza a abordagem e a revista pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. A materialidade do crime de tráfico de drogas é demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestam que os 21 papelotes apreendidos continham maconha. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que evidenciam a prática do tráfico, como a posse de materiais típicos de comercialização de entorpecentes (papel de seda, fósforo, dinheiro em espécie e dois celulares). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06.
Não se verifica elementos aptos a configurar a condição de usuário de drogas, pois as circunstâncias da apreensão, aliadas às provas colhidas, evidenciam a traficância, afastando a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
CONHEÇO O RECURSO E IMPROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002403-80.2017.8.14.0033 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025).

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

No mérito, o apelante postula por sua absolvição, aplicando-se, para tanto, o disposto no art. 386, VII, do CPP, alegando, que o material probatório acostado aos autos é insuficiente para sustentar a condenação a ele imposta pelo delito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, com pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 24963654, fl. 09), que atestou a apreensão de 13 (treze) “petecas” de “oxi”, bem como através do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso n.° 2023.01.001634-QUI (ID 24963654, fl. 15), que, confirmou, que as “petecas” apreendidas com o apelante com peso total de 03g (três) gramas, embaladas e prontas para comércio, tratavam-se
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como “cocaína”. Por fim, registre-se que o

Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo n.° 2023.01.002811-QUI (ID 24963700, fl. 124) comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente encontradas com apelante e apreendidas pela polícia militar.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito.

Em síntese, exsurge do conjunto probatório carreado aos autos, que policiais militares em rondas ostensivas realizadas no bairro da Cremação, visualizaram claramente o acusado, ora apelante, Gabriel Pereira de Carvalho vendendo substâncias entorpecentes ao nacional Cláudio Jovino Teixeira Ramos, que foi identificado apenas como usuário de drogas.

De acordo com os depoimentos colhidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se se apresentam uníssonos e coerentes, os policiais militares Eloi Junqueira Rocha, Robson Max dos Reis e Wesley Acácio Miranda, após identificar a execução da prática criminosa, partiram em direção aos nacionais mencionados alhures e procederam a busca pessoal em ambos, encontrando com recorrente cerca de 13 (treze) petecas de “oxi”, prontas e embaladas para comércio e consumo, tendo o acusado confessado em juízo que

os entorpecentes com ele apreendidos seriam comercializados.

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, como dito, estava vendendo, expondo à venda e oferecendo, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3) SUPRESSÃO DA PENA

DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MULTA E AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811704-39.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença imposta ao apelante GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

art. 244, do CPP:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”

Belém, 25/04/2025